Tribunal: TJPA
Processo: 0011226-11.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ART. 157, §2º, II, DO CPB RECURSO MINISTERIAL: RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDENCIA. Esta Corte firmou o entendimento que se torna desnecessário a perícia e apreensão da arma de fogo quando comprovado o uso por meio de outros elementos probatórios, como no presente caso em que a vítima e demais testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a ação delituosa foi realizada com emprego de arma de fogo, nos termos da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Mantenho o quantum em 1/3 aplicado pelo juízo a quo.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDOAPELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA REQUER PRELIMINARMENTE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM 30.07.2015 E TODOS OS ATOS POSTERIORES POR OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ANTE AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR. Não restou demonstrado prejuízo à defesa do requerente ou irregularidades no procedimento adotado pelo Juízo a quo. A Defensoria Pública apresentou resposta escrita em cumprimento a Decisão de fls. 05 a qual informa data e hora da audiência de instrução e julgamento realizada em 30/07/2015 ademais, pediu vistas em 19/08/2014. Portanto não houve violação as prerrogativas e garantias do apelante, vez que foi nomeado Defensor Dativo para atuação em defesa do requerente, não havendo o que se falar em nulidade nos termos do art. 563, do CPP. Preliminar Rejeitada. REDUÇÃO DA PENA BASE PARA MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE, A presença de uma única circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDÃO n.
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO:ELTON PAULO ALBUQUERQUE CASTRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011226-11.2014.8.14.0401

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, II, DO CPB
RECURSO MINISTERIAL
: RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. PROCEDENCIA
. Esta Corte firmou o entendimento que se torna desnecessário a perícia e apreensão da arma de fogo quando comprovado o uso por meio de outros elementos probatórios, como no presente caso em que a vítima e demais testemunhas foram uníssonas ao afirmar que a ação delituosa foi realizada com emprego de arma de fogo, nos termos da Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Mantenho o quantum em 1/3 aplicado pelo juízo a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

APELAÇÃO INTERPOSTA PELA DEFESA REQUER PRELIMINARMENTE NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA EM 30.07.2015 E TODOS OS ATOS POSTERIORES POR OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ANTE AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DO DEFENSOR
. Não restou demonstrado prejuízo à defesa do requerente ou irregularidades no procedimento adotado pelo Juízo a quo. A Defensoria Pública apresentou resposta escrita em cumprimento a Decisão de fls. 05 a qual informa data e hora da audiência de instrução e julgamento realizada em 30/07/2015 ademais, pediu vistas em 19/08/2014. Portanto não houve violação as prerrogativas e garantias do apelante, vez que foi nomeado Defensor Dativo para atuação em defesa do requerente, não havendo o que se falar em nulidade nos termos do art. 563, do CPP. Preliminar Rejeitada.
REDUÇÃO DA PENA BASE PARA MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE,
A presença de uma única circunstância judicial desfavorável permite a elevação da pena-base acima do mínimo legal, conforme Súmula nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conheço o recurso do Ministério Público e CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reconhecimento da causa de aumento do uso de arma de fogo,

no entanto mantendo o patamar de 1/3 concedido pelo juízo a quo e, igualmente conheço do recurso interposto pela defesa e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 12 de março de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relator
APELAÇÃO PENAL DA COMARCA DE BELÉM
APELANTE/APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
APELANTE/APELADO: ELTON PAULO ALBUQUERQUE CASTRO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0011226-11.2014.8.14.0401
R e l a t ó r i o

MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL e ELTON PAULO ALBUQUERQUE CASTRO
, interpuseram recursos de apelação contra a Sentença proferida pelo MMº Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou Elton Paulo Albuquerque Castro pelo crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB.

Narra a denúncia que no dia 29.04.2014, por volta de 13h a vítima em companhia de sua sogra Guaraci dos Santos Gomes dirigiu-se a uma Agência Bancária, momento em que está última sacou de sua conta a quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais). Após o saque deslocaram-se para sua residência ocorre que ao chegarem foram surpreendidas pela presença de um indivíduo desconhecido o qual estava em um carro conduzido pelo apelante e, armado com um revólver, tomaram ambas de assalto. Por tal conduta foi incurso no art. 157, §2ª, I e II, do CPB.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime, julgou procedente a denúncia (fls.25/39), condenando
ELTON PAULO ALBUQUERQUE CASTRO
a 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime semiaberto pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II do CPB.

Inconformados, tanto o Ministério Público como os acusados recorreram da sentença.

O
Ministério Público (fls. 41/46)
pugna pelo reconhecimento da majorante do uso de arma, contida no art. 157, §2º, I, do CPB, com o consequente aumento da pena imposta.

Em contrarrazões (fls.50/55), a defesa pugna pelo conhecimento improvimento do recurso interposto pelo Ministério Público para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Elton Paulo Albuquerque Castro (fls.77/82)
interpôs recurso de apelação, pugnando
preliminarmente pela nulidade do processo a partir da audiência realizada dia
30/07/2016 ante a ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e do contraditório, no mérito requer redução da pena-base para o mínimo legal

Em contrarrazões (fls.84/90) o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado por Elton Paulo Albuquerque Castro.

A Procuradoria de Justiça (fls.92/96) manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso interposto por
Elton Paulo Albuquerque Castro
para que a pena-base seja revista, no que concerne ao recurso interposto pelo
Ministério Público de 1º grau
, manifestou-se (fls.99/102) pelo
conhecimento e provimento
do recurso para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

É o relatório.

À revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O
Ministério Público
pugna pelo reconhecimento causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, com o consequente aumento da pena definitiva.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos evidencia-se pelos depoimentos prestados em sede judicial que o roubo foi cometido com uso de arma de fogo.

Em juízo (fls. 15, mídia), a vítima Lúcia Maria Silva de Azevedo afirmou que ¿(...)
que ao sair
do táxi
foi abordada por dois indivíduos que se aproximaram dela e de sua sogra.
Que um dos indivíduos colocou a arma em sua cabeça e na de sua sogra
. (..) que reconheceu Elton na condução do veículo, por ele ter aberto o vidro do automóvel
¿

A testemunha Ricardo dos Santos Gomes (fls.15 mídia) afirmou que ¿
assistiu o evento delituoso e visualizou um indivíduo apontando arma para sua esposa e sua mãe, entretanto não conseguiu identificar o indivíduo que portava arma
¿

Da análise dos depoimentos consubstancia-se que o roubo foi cometido com o uso de arma de fogo, sendo desnecessária a apreensão ou realização de perícia na arma, para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CPB, nos termos da Súmula nº14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. QUANTUM DE AUMENTO IMPLEMENTADO NA PRIMEIRA FASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO. USO DE ARMA DE FOGO.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS
. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO FIXADO EM 3/8 (TRÊS OITAVOS). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME PRISIONAL FECHADO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. 2. No caso, a pena-base do Agravante foi fixada acima do mínimo legal em virtude das consequências do crime, tendo em vista o relevante prejuízo causado às Ofendidas, sendo que "as vítimas necessitaram mudar de domicílio ante as condutas dos réus, pois a filha de J. S. O. não mais entrava na casa, dada a sensação de insegurança, a qual também afetou toda a unidade familiar", elemento que não se afigura inerente ao próprio tipo penal. 3. Inexistindo ilegalidade patente na análise do art. 59 do Código Penal, o quantum de aumento a ser implementado na pena-base fica adstrito ao prudente arbítrio do juiz, não havendo como proceder ao seu redimensionamento na via angusta do habeas corpus. Precedentes.4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da respectiva causa de aumento de pena no crime de roubo, quando evidenciada a sua utilização no delito por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.
5. A Corte de origem manteve o acréscimo de 3/8 (três oitavos) em razão das duas majorantes do delito de roubo (emprego de arma de fogo e concurso de agentes), com fundamentação concreta, tendo em vista a pluralidade de agentes - pelo menos três comparsas - e a utilização de, no mínimo, duas armas de fogo, o que demonstra a idoneidade da majoração, conforme firmado no Verbete Sumular n.º 443 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Considerando-se que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, porque reconhecida circunstância judicial desfavorável ao Condenado, que também é reincidente, tem-se por justificada a imposição de regime prisional mais gravoso, a teor do disposto no art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC 516188 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2019/0174536-1 / Ministra LAURITA VAZ / T6 - SEXTA TURMA / DJe 02/09/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1695539/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 01/02/2018).

De tal modo, imperioso é o reconhecimento da causa de aumento do uso de arma de fogo, entretanto, mantenho o quantum aplicado em 1/3 referente as duas causas de aumento, mantendo a pena como definitiva em 06 anos de reclusão, em regime semiaberto e 15 dias-multa.

O apelante
Elton Paulo Albuquerque Castro
pugna preliminarmente pela nulidade do processo a partir da audiência realizada em 30/07/2015 por ofensa aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, ante ausência da intimação do defensor do acusado para comparecimento no interrogatório causando prejuízo a defesa, no mérito requer redução da pena-base para o mínimo legal.

Em que pese alegação de nulidade por ausência de intimação ao defensor para comparecimento em audiência,
consta em fls.07 verso resposta escrita apresentada pela Defensoria Pública em cumprimento a Decisão de fls.05 a qual consta dia e hora da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 30/07/2015

Consubstancia-se ainda, que a Defensoria pediu vistas em 19/08/2014, sendo nomeado defensor dativo para atuar em defesa do acusado visto que a Defensoria Pública não estava presente no dia da audiência, tendo o apelante realizado inclusive entrevista prévia, prevista no art. 185, §5º do CPP, com o advogado nomeado conforme visualizado em mídia de fls.15, estando devidamente assistido por advogado, respeitando os princípios da ampla defesa e contraditório.

Não se observa nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo Juízo a quo, visto que a atuação do patrono dativo é temporária, tendo como único objetivo a proteção dos interesses do apelante na audiência para a qual foi designado, não tendo, portanto, o recorrente suas prerrogativas e garantias violadas, não havendo demonstração de prejuízo, sendo inviável o reconhecimento da nulidade nos termos do art. 563, do CPP.

Preliminar rejeitada.

Pugna ainda pela
redução da pena base ao mínimo legal
,
verifica-se que o magistrado sopesou devidamente as circunstâncias judiciais, considerando como desfavorável as consequências do crime vez que a
res furtiva
não foi recuperada, elevando a pena-base em 06 meses estando em consonância com os limites previstos em Lei, haja vista que o crime de roubo prevê pena de reclusão de 04 a 10 anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
conheço do recurso do Ministério Público e CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecimento da causa de aumento do uso de arma de fogo,
no entanto mantendo o patamar de 1/3 concedido pelo juízo a quo e, igualmente
conheço do recurso interposto pela defesa e NEGO-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto.

É como voto.

Belém, 12 de março de 2020.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
RELATORA